Tribunal: TJDFT
Processo: 0748645-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIA DA DEVOLUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DE IMPORTES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRADO. DILAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. À míngua de comprovação da existência de protestos das notas promissórias, a fim de demonstrar o descumprimento do contrato, não se verifica a probabilidade dos fatos narrados, sendo imprescindível a dilação probatória, com a devida instrução processual, sem prejuízo do contraditório.
2. Recurso não provido.